Tribunal: TJES
Processo: 5008243-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008243-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSIMAR AFONCO DE MEDEIROS

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008243-72.2025.8.08.0000

A
GRAVANTE
: ROSIMAR AFON
S
O DE MEDEIROS
AGRAVADO
: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. RENDA DE ALUGUEL. ÚNICA FONTE DE SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desbloqueio de R$ 700,00, sob o fundamento de que a renda de aluguel não se enquadra como verba alimentar e não restou comprovado tratar-se de única fonte de renda da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se valores oriundos de aluguel podem ser considerados impenhoráveis quando destinados à subsistência do devedor; (ii) saber se restou comprovado que o montante bloqueado constitui reserva voltada ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a valores mantidos em conta diversa da poupança, desde que demonstrada sua destinação à subsistência.
4. A Súmula 486 do STJ reconhece a proteção do bem de família mesmo quando locado, desde que a renda seja revertida à manutenção da entidade familiar.
5. A prova documental evidencia que a agravante não possui outras fontes de renda, sendo o valor bloqueado oriundo de locação de seu único imóvel.
6. O montante constrito é módico e indispensável à manutenção do mínimo existencial, devendo prevalecer a proteção à dignidade da pessoa humana.
7. A presunção de que a renda de aluguel do único imóvel destina-se à subsistência não foi afastada por prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para determinar o desbloqueio do valor constrito.

Tese de julgamento
:
"1. A renda proveniente de locação de único imóvel pode ser considerada impenhorável quando demonstrada sua destinação à subsistência do devedor e de sua família. 2. Valores módicos mantidos em conta bancária, ainda que não depositados em poupança, são impenhoráveis quando caracterizados como reserva destinada ao mínimo existencial."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008243-72.2025.8.08.0000

A
GRAVANTE
: ROSIMAR AFON
S
O DE MEDEIROS
AGRAVADO
: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rosimar Afonso de Medeiros contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito Financiamento, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores existentes em conta bancária da executada, no importe de R$ 700,00 (setecentos reais), ao fundamento de que, embora demonstrado tratar-se de quantia oriunda de aluguel, não restou comprovado nos autos que se trata de sua única fonte de renda, afastando-se, assim, a alegada impenhorabilidade, com base no inciso IV do art. 833 do CPC, por entender que rendimentos de aluguel não se equiparam às verbas de natureza alimentar protegidas pela norma.

A agravante sustenta que: (a) que o valor bloqueado provém de aluguel do único imóvel de sua propriedade, utilizado exclusivamente para sua subsistência; (b) que a constrição compromete o mínimo existencial e afronta sua dignidade, por representar sua única fonte de renda; (c) que anexou aos autos documentos comprobatórios, incluindo extratos bancários e certidão do INSS informando inexistência de benefício previdenciário; (d) que a jurisprudência pátria, inclusive a Súmula 486 do STJ, reconhece a impenhorabilidade da renda proveniente de imóvel locado quando destinada à subsistência da família, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 1º da Lei 8.009/90 e no art. 833, IV, do CPC.

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, vislumbra-se a presença de elementos suficientes para tomar como relevantes os fundamentos do recurso.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.677.144/RS, consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X do CPC, é aplicável de forma automática aos depósitos mantidos em caderneta de poupança, admitindo-se a sua extensão às importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado pela parte prejudicada que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família.

Eis a ementa do precedente a que me refiro:

“PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

[...]

23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

[...]

26. Recurso Especial provido”.

(REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024)

No mesmo sentido cito os seguintes precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família.

[...]

5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no REsp n. 2.126.751/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgados em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no REsp n. 2.138.871/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024)

O valor bloqueado na conta bancária mantida junto ao Banco Picpay Instituição de Pagamento S.A., no montante de R$ 700,00 (setecentos reais), conforme ordem de bloqueio determinada nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0016439-84.2020.8.08.0035, é oriundo da renda obtida com aluguel de alegado único bem imóvel do devedor.

A documentação acostada evidencia que o valor bloqueado é fruto de locação e que a agravante se encontra em quadro de hipossuficiência: (i) contrato de locação e comprovantes de repasse (Id. 52785525 e seguintes); (ii) Carteira de TRabalho com último vínculo encerrado em 01/10/1994 (Id. 52785526); (iii) certidão do INSS de inexistência de benefício ativo (Id. 13889837).

Ademais, a pesquisa SISBAJUD não revelou disponibilidade financeira relevante, reforçando a plausibilidade da destinação do numerário à manutenção básica.

A jurisprudência do STJ, a partir da Súmula 486, reconhece que a proteção do bem de família se estende ao caso do único imóvel locado, desde que a renda se volte à moradia ou subsistência da família.

Embora a verba locatícia não se confunda, em regra, com “salário” para fins do art. 833, IV, a orientação teleológica de tutela do mínimo existencial — igualmente prestigiada pela Corte Especial ao tratar da impenhorabilidade até 40 salários mínimos (REsp 1.677.144/RS) — recomenda resguardar valores módicos quando demonstrada, ainda que em sede de verossimilhança, sua natureza existencial.

Além do mais, a iterativa jurisprudência dos Tribunais Pátrios entende que há prevalência da presunção veracidade de que a renda de aluguel proveniente do único bem devedor destina-se à subsistência de sua família.

Neste sentido:

“BEM DE FAMÍLIA. PENHORA SOBRE A RENDA DE ALUGUEL DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. STJ 486. 1. O único imóvel residencial do devedor, ainda que esteja locado a terceiros é impenhorável (STJ 486). 2. Se não infirmada por provas contrárias, há prevalência da presunção veracidade de que a renda de aluguel proveniente do único bem devedor destina-se à subsistência de sua família.”

(TJ-DF 07177097420198070000 DF 0717709-74.2019.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 18/03/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, não se exige prova impossível ou excessiva, bastando elementos idôneos e coerentes que, em sede liminar, evidenciem a destinação alimentar do valor, sobretudo quando verificado em montante módico.

Ademais, a recente diretriz da Corte Especial do STJ (REsp 1.677.144/RS, DJe 23/05/2024), quanto ao art. 833, X, do CPC, embora trate primariamente de poupança e da eventual extensão a outras contas quando comprovada a reserva voltada ao mínimo existencial, reforça a premissa de que o critério constitucional-material é a proteção do mínimo existencial.

Neste aspecto, quando a prova aponta que o numerário bloqueado é fruto locatício único de que depende a parte para despesas essenciais, a providência para desconstituir a penhora e resguardar a subsistência se mostra compatível com a
ratio decidendi
do precedente e com a teleologia da Lei 8.009/90.

Por tais razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o desbloqueio do valor bloqueado de R$ 700,00 (setecentos reais)
.

É como voto.

Des. Conv. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)